Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVARAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS.

I. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais.
II. A parte autora também está vinculada aos índices previstos em lei, e deve apresentar cálculos condizentes com tais índices. Em seus cálculos, o autor utilizou índices diversos dos previstos legalmente. Também não considerou nenhum dos saques ocorridos durante o período, e não apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, nem em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito.
III. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, ele não conseguiu comprovar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
IV. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.
V. Concedida a gratuidade de justiça.
VI. Apelação desprovida.